Tribunal: TJMT
Processo: 0003034-07.2020.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003034-07.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO VITOR DIAS MACHADO - CPF: 061.705.881-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HERICK JUNIOR ALVES NARCIZO - CPF: 057.431.311-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDENIR DOS SANTOS - CPF: 004.986.651-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - JOAO VITOR DIAS MACHADO E HERICK JUNIOR ALVES NARCIZO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE SE MOSTRAM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – 2. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO CARACTERIZADO – 3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA - ACOLHIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

Escorreita a valoração negativa da culpabilidade que referiu à forma de atuação do agente durante a prática do crime de roubo, tendo considerado a violência psicológica desnecessária, tratando-se de vítima deficiente e que se encontravam atemorizadas pelas ameaças e pela violência exercida.

2)

Não prospera o reconhecimento da participação de menor importância, com aplicação da respectiva causa de diminuição de pena (art. 29, §1.o do CP), na hipótese em que o conjunto probatório demonstra a efetiva coautoria do apelante, com divisão de tarefas entre os envolvidos, sendo a sua atuação decisiva para a consumação do crime de roubo duplamente majorado.

3)

Na fixação da pena de multa o sentenciante deve guardar a devida proporcionalidade com a pena corpórea, caso contrário imperiosa se torna o redimensionamento por esta e. Corte de Justiça.

5.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - JOÃO VITOR DIAS MACHADO E HERICK JUNIOR ALVES NARCIZO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JOAO
VITOR DIAS MACHADO e
HERICK
JUNIOR ALVES NARCIZO
, visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Penal no 0003034-07.2020.8.11.0064 Cód. 706674 da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o
primeiro
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
a ser cumprido em regime inicial
semiaberto
e pagamento de
20 (vinte) dias-multas
; e o
segundo
em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e também ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no
artigo 157, §2°, inciso II e V, do Código Penal
. (Id. 131756758 - Pág. 15).

Inconformado, o apelante
João Vitor
requer em suas razões
o reconhecimento da
participação de menor importância
[art. 29, §1o, CP] e, sejam
extirpadas
as cargas negativas da
culpabilidade
e
consequências
do crime por serem inerentes ao tipo penal, fixando a pena no mínimo legal; ainda, a readequação da pena de multa por entender ser desproporcional.
(Id. 131755270).

O apelante
Herick
, por sua vez pede apenas que sejam
extirpadas
as cargas negativas da
culpabilidade
e
consequências
do crime por serem inerentes ao tipo penal, fixando a pena no mínimo legal. (Id. 131756800)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, mantendo a incólume sentença vergastada. (Id. 131756802).

O
parecer
, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo
desprovimento dos recursos
, conforme ementa que segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL – 157, §2o, II e V, do Código Penal – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – Mérito. Da dosimetria de pena: Valoração da culpabilidade – valoração idônea – valoração das consequências do crime – quantidade dinheiro roubado – fundamentação idônea – improvimento do pedido recursal defensivo. Parecer pelo improvimento do Recurso de Apelação Defensivo
.” (Id. 133053153).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Infere-se do caderno informativo,
verbis
:

“... que no dia 16 de abril de 2020, por volta das 23h, nas dependências do estacionamento do Posto Masut, beira da Rodovia BR-163/364, nesta cidade e comarca de Rondonópolis-MT,
03 (três) indivíduos
ainda não identificados,
mediante grave ameaça
,
subtraíram
, para proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo,
coisa alheia móvel, consistente no caminhão Scania
, cor cinza placa, HSI-0838, avaliado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais)
e em 38.000 kg
(trinta e oito mil quilos)
de cimento
, carga avaliada em R$ 14.581,90 (quatorze mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa centavos), que estavam sob a posse da vítima Claudenir dos santos, conforme auto de avaliação indireta de fl. 47.
Após terem rendido a vítima, e a colocado dentro de um veículo, levaram-na para a residência particular
localizada na Rua Rui Barbosa, no 3471-B, Bairro Bom Pastor nesta cidade e comarca de Rondonópolis, onde os denunciados, JOÃO VITOR Dias Machado e HERICK JUNIOR Alves Narcizo,
mantiveram-na sob seu poder, amarrada, em cativeiro, restringindo sua liberdade, de modo a assegurar o sucesso da empreitada criminosa
. A vítima ficou sob a guarda dos denunciados, amarrada. A todo tempo, os denunciados entravam em contato com a terceira pessoa não identificada,
deixando sempre claro que após a venda da carga e do caminhão, a vítima seria morta
. Neste ínterim, a polícia militar já tinha tomado conhecimento dos fatos e buscava o local do cativeiro,
a vítima amarrada
, aproveitando oportunidade de salvar-se,
conseguiu desamarrar-se, correr pela rua e pedir ajuda
. A polícia foi chamada, compareceu ao local e com a ajuda da vítima achou o local do cativeiro, onde só se encontrava o denunciado HERICK JUNIOR Alves Narcizo, preso em flagrante. Posteriormente, moradores da região disseram que o denunciado JOÃO VITOR Dias Machado, havia saído momentos antes da chegada da polícia, descreveram suas vestimentas e características físicas, sendo este encontrado na Avenida Bandeirantes e detido. Ao serem presos
, ambos confessaram aos policiais sua participação
, relatando que cada um receberia R$ 2.000,00(dois mil reais), por manter a vítima sob cárcere, a vítima relatou que a todo tempo sofreu violência de toda natureza nas horas passadas sob o poder dos denunciados.
”
(
sic
. Id. 131755267 - Pág. 2).

Diante de tais fatos, os recorrentes foram denunciados, processados e, encerrada a instrução criminal, sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão acusatória, ao efeito de condená-los pela prática do delito previsto no
artigo 157, §2°, inciso II e V, do Código Penal
.

Posto isso, passo à análise do pleito recursal.

1.

Do pena-base.

Inconformado com o referido decisum, os apelantes pleiteiam a redução da pena-base do crime de roubo para o mínimo legal, sob a alegação de que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, em especial a
culpabilidade e circunstâncias do crime
, devem ser consideradas como favoráveis ante o fundamento inidôneo utilizado pelo juízo
a quo
.

De início, importa registrar que são incontroversas nos autos a autoria e a materialidade dos delitos de roubo majorado imputado aos apelantes, tanto que nem foram objeto do presente recurso. Logo, cingindo a insurgência apenas contra a dosimetria passo a analisar o almejo recursal.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

A par disso, não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria da pena, deva obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Na hipótese dos autos, consoante se infere da sentença colacionada, o douto sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do crime de roubo majorado, valorou em desfavor do apelante a circunstância judicial da culpabilidade, justificando a elevação da pena-base.

Para melhor análise da questão sub examine, necessária a transcrição parcial da decisão impugnada,
verbis
:

“
Culpabilidade
– Entendo que se desgarrou da normalidade, haja vista a
desnecessária violência psicológica e física exercida em desfavor da vítima
, tendo em mira que,
já no cativeiro, fora agredida
com pontapés
quando já não podia mais oferecer qualquer tipo de resistência física
, uma vez que encontrava-se com
as mãos amarradas
e com um
lençol sobre sua cabeça
, além é claro do temor demasiado causado a esta última quando os outros indivíduos não identificados entravam em contato com o réu João Vitor (“vigia” naquela ocasião)
e diziam que o mesmo podia “dar fim” à vida da vítima
quando conseguissem “dar destino” à carga e às carretas subtraídas.(...)

(...) As
Circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que
o crime foi praticado em concurso de pessoas
, pelos réus
João
Vitor e
Herick
Junior, juntamente
com outros três indivíduos
não identificados, o que considero grave, portanto,
utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base
e a majorante da restrição da liberdade da vítima será considerada na terceira fase da dosimetria.”.

A
culpabilidade
deve ser considerada como a reprovabilidade social do crime, contudo, referida motivação faz alusão à culpabilidade em seu sentido estrito, como elemento estrutural do crime (conceito tripartido de crime – fato típico, ilícito e culpável), e que já foi objeto de análise para compor a existência do delito. A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser aferida com base no grau de reprovação ou
intensidade do dolo
inserido na conduta do agente e, neste aspecto, vislumbro motivação suficiente que justifica a elevação da pena.

O agente ao cometer o delito, agiu de forma que extrapola a violência descrita no tipo penal, pois, mesmo já tendo galgado êxito na subtração do bem (caminhão com a carga), levou a vítima para um cativeiro, a amarrou, e continuou a exercer violência psicológica dizendo a todo momento que ao final iriam ceifar a sua vida.

Assim, a exasperação tida pela negativação da circunstância judicial da culpabilidade se justifica pelo
modus operandi
utilizado pelos agentes criminosos, autorizando a depreciação da culpabilidade, por extrapolar os limites da normalidade, segundo recente entendimento do c. STJ.

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA ANGUSTA DO HABEAS CORPUS.
AUMENTO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA EXCESSIVA QUE DESBORDA DO TIPO PENAL
. 1. Tendo o Tribunal a quo concluído, no julgamento da apelação interposta pela acusação, que a conduta perpetrada pelo agente subsume-se ao tipo penal previsto no artigo 157 do Código Penal, e não ao tipo previsto no artigo 155 do mesmo diploma legal, a alteração de tal entendimento exigiria a incursão aprofundada nas provas e demais elementos de convicção dos autos, em cognição plena, vertical e exauriente, o que não é possível em habeas corpus. Precedentes. 2.
O aumento na pena-base decorrente da análise da culpabilidade do agente, deu-se pela verificação da excessiva agressividade do agravante, que ultrapassou a violência inerente ao tipo penal, razão pela qual não merece qualquer reparo a dosimetria levada a efeito nas instâncias ordinárias.
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 340.400/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017)

Dessa forma, mantenho a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

De igual forma, nada há para retificar em relação as circunstâncias do crime, uma vez que o magistrado se utilizou de uma majorante para recrudescer a primeira fase da dosimetria da pena, fato que já foi fartamente discutido e validado em nossos Tribunais.

De mais a mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende que havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para reconhecimento do crime qualificado e as demais, como agravantes genéricas, se legalmente previstas ou como circunstância judicial desfavorável, na primeira etapa.

A propósito:

“1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para reconhecimento do crime qualificado e as demais, como agravantes genéricas, se legalmente previstas ou como circunstância judicial desfavorável, na primeira etapa. Precedentes. (...)” (AgRg no REsp 1920453/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021)

“III - É "possível é a utilização das qualificadoras sobejantes, que não foram utilizadas para qualificar o delito, como circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase, ou, na segunda fase, como agravantes genéricas, se previstas. Precedentes" (HC n. 331.480/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 03/03/2017). (...)” (AgRg no REsp n. 1.767.711/PR, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 29/4/2019). Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1798435/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019).

Assim, o juízo sentenciante ao reconhecer em desfavor do apelado duas majorantes no crime de roubo, uma poderá ser utilizada pra majorar o delito, enquanto a remanescente usada como circunstâncias judiciais negativas, nos termos do art. 59 do Código Penal, o que de fato autoriza a interposição da pena-base em um patamar superior ao mínimo legal.

2.

Do reconhecimento da participação de menor importância (art. 29 do CP).

A defesa de João Vitor pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição contida no art. 29 do Código Penal (participação de menor importância).

Não merece acolhimento o pedido.

Extrai-se do conjunto probatório que o recorrente concorreu efetivamente para a execução do delito; segundo a vítima ele participou de todos os atos, previamente ajustado com os demais comparsas, sendo ele quem ficou a maior parte no cativeiro com a vítima e ficava ao telefone monitorando toda a ação externa no delito, logo forçoso seria reconhecer o benefício em seu favor.

É incontestável que concorreu de modo consciente e operante à realização do evento criminoso sendo inafastável a sua responsabilidade pela totalidade dele, segundo a teoria monística que o nosso Direito Penal perfilhou.

Nesse sentido:

" (...)
Existindo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, tal situação resulta na igual responsabilidade de ambos, não importando quem iniciou a subtração dos bens ou até quem abordou as vítimas, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no § 1o, do art. 29, do Estatuto Repressivo (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria
." (Ap, 11313/2014, DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 03/09/2014, Data da publicação no DJE 09/09/2014)

Portanto, não há como reconhecer a participação de menor importância, pois, foi relevante a contribuição do apelante no crime; ademais, resultou inequívoco o conhecimento da ação a ser desenvolvida; ao contrário do que sustenta o réu, a sua participação foi executória.

Indevida a aplicação do art. 29, §1o do Código Penal, logo deve ser julgado improcedente o pedido da defesa.

3.

Do redimensionamento da pena de multa.

A defesa questiona a pena de multa aplicada aos recorrentes.

É cediço que, para a fixação da pena de multa, faz-se necessário levar em conta as circunstâncias judiciais que orientam a determinação da pena-base (art. 59 do CP), além das agravantes, atenuantes, causas de aumento e causas de diminuição de pena, devendo, pois, esta espécie de pena ser exasperada, seguindo o critério trifásico (art. 68 do CP), na mesma proporcionalidade da sanção privativa de liberdade. Assim, se a reprimenda ambulatorial foi estabelecida no mínimo legal, o mesmo deve ocorrer com a pena pecuniária relativamente à quantidade de dias-multa.

Em seguida, o julgador deverá voltar-se à situação econômica do réu, sobretudo para fins de fixar o valor do dia-multa, em atenção ao piso e ao teto fixados no Código Penal e ao que dispõe o art. 60 do CP.

Segundo entendimento consolidado da doutrina e jurisprudência pátria, a reprimenda pecuniária, quanto à fixação do número de dias-multa aplicáveis ao caso, deve observar os mesmos critérios da sanção corporal.

Observa-se que a pena privativa de multa foi fixada sem observar os critérios aplicados na dosimetria da pena privativa de liberdade, ou seja, está à margem dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade; logo, merece sua adequação.

- João Vitor Dias Machado.

Na primeira fase a pena corpórea foi fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão, portanto, a pena pecuniária deve ser fixada em 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, fixada a pena intermediária em 4 anos e 6 meses, em razão da menoridade relativa do réu e da confissão espontânea, deve a pena de multa ser fixada em 11 (onze) dias-multa.

Ao final, sendo a pena recrudescida em 1/3 (um terço) pela majorante contida no inciso V, §2o do art. 157 do CP, restou fixada a pena definitiva de 6 (seis) anos de reclusão, portanto, o correto é seja fixado
14 (quatorze) dias-multa
, ao invés de 20 dias-multa como realizado na sentença.

Portanto, acolho o pedido para fixar a pena pecuniária ao apelante João Vitor correspondente a 14 (quatorze) dias-multa.

- Herick Junior Alves Narcizo.

Na primeira fase a pena corpórea foi fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão, portanto, a pena pecuniária deve ser fixada em 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, fixada a pena intermediária em 5 anos, em razão da atenuante da confissão espontânea, deve a pena de multa ser fixada em 11 (onze) dias-multa.

Reconhecido em favor do réu a causa de diminuição de participação de menor importância, diminuiu-se 1/3 (um terço) da pena, ficando em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa.

Ao final, sendo a pena recrudescida em 1/3 (um terço) pela majorante contida no inciso V, §2o do art. 157 do CP, restou fixada a pena definitiva de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10(dez) dias de reclusão, portanto, o correto é seja fixado
10 (dez) dias-multa
, ao invés de 155 dias-multa como realizado na sentença.

Portanto, acolho o pedido para fixar a pena pecuniária ao apelante Herick em 10 (dez) dias-multas.

Diante o exposto, em
consonância parcial
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOAO VITOR DIAS MACHADO E HERICK JUNIOR ALVES NARCIZO
, apenas
para redimensionar a pena de multa
aplicada na condenação, permanecendo inalterada a r. sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022